Tribunal: TJBA
Processo: 0777101-69.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0777101-69.2014.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s): ANDERSON SOUZA BARROSO

APELADO: N.D. SOM E ACESSORIOS LTDA - ME

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SALVADOR. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO (TFF). EMPRESA INATIVA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. PRESUNÇÃO RELATIVA DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) AFASTADA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal ajuizada em face de N.D. SOM E ACESSORIOS LTDA - ME, referente à cobrança de Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) dos exercícios de 2010 a 2013. O juízo de primeiro grau reconheceu a nulidade dos créditos tributários por ausência de fato gerador, aplicando o art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006 (CTRMS), uma vez que a empresa já se encontrava presumivelmente inativa por não recolher tributos há mais de dois anos. O Município Apelante alega a validade dos lançamentos, a presunção de legalidade da CDA e a obrigação do contribuinte de solicitar a baixa cadastral para cessar a cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia central reside em verificar a exigibilidade do crédito de TFF quando há fortes indícios de inatividade da empresa em período anterior aos fatos geradores, e se a ausência de pedido formal de baixa pelo contribuinte legitima a continuidade dos lançamentos fiscais, sobrepondo-se à presunção de encerramento das atividades decorrente da falta de recolhimento de tributos por mais de dois anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) não incide sobre empresas inativas, pois não há fato gerador (exercício do poder de polícia). A inatividade por mais de dois anos, conforme art. 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006 e jurisprudência, afasta a presunção da CDA. A omissão em solicitar baixa cadastral não cria a obrigação tributária principal. O Fisco não comprovou o funcionamento da empresa, confirmando a sentença que extinguiu a execução por ausência de fato gerador.

IV. DISPOSITIVO

Recurso de Apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) tem seu fato gerador vinculado ao efetivo ou potencial funcionamento de um estabelecimento. Contudo, a inatividade comprovada da empresa descaracteriza o fato gerador, tornando o tributo inexigível.

2. Conforme o artigo 234 da Lei Municipal nº 7.186/2006, a falta de recolhimento de tributos por mais de dois anos presume fortemente o encerramento das atividades empresariais, o que pode afastar a presunção relativa de legalidade da Certidão de Dívida Ativa.

3. Mesmo que o contribuinte não solicite formalmente a baixa de sua inscrição (obrigação acessória), a Fazenda Pública não pode lançar tributos indefinidamente se houver provas da inexistência da obrigação principal devido à ausência do fato gerador.

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 7.186/2006 (CTRMS), arts. 140 e 234; Código Tributário Nacional (CTN), art. 204; Lei de Execução Fiscal (LEF), art. 3º; Código de Processo Civil (CPC), arts. 487, I, e 924, III.

Jurisprudência relevante citada: TJBA - Apelação nº 80435413120208050001; TJBA – Apelação nº 07680442220178050001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0777101-69.2014.8.05.0001, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e, como apelado, N.D. SOM E ACESSORIOS LTDA - ME,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data certificada pelo sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA